Tribunal: TJDFT
Processo: 0720867-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora opôs embargos de declaração, alegando omissão no acórdão no 50346583, que julgou improcedente a pretensão de compensação por danos morais, no pressuposto de que o consumidor não comprovou a suspensão do serviço de telefonia.
3. A embargada deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar sobre os embargos opostos (ID 51983900).
4. Na hipótese, a omissão apontada não ocorreu. O art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
5. Nesse sentido, o acórdão embargado expôs as razões que motivaram a reforma parcial da sentença recorrida, nos seguintes termos: “10. No entanto, tem razão a recorrente quanto à inocorrência de danos morais. Primeiramente, porque, a despeito da ausência de prova da legitimidade da cobrança, o autor não comprovou, minimamente, a alegada suspensão do serviço de telefonia. Além disso, não demonstrou qualquer outra circunstância que o tenha exposto a situação vexatória, a exemplo das mencionadas inúmeras tentativas de contato com a Requerida, ou mesmo a demora na efetivação da portabilidade. Em verdade, a parte autora não apresentou prova do pedido da portabilidade em si, nem mesmo os números de protocolo de eventuais ligações telefônicas em que ocorreram as tratativas entre as partes, como forma de subsidiar o pleito indenizatório. 11. Nesse contexto, não se verificando que o autor tenha suportado desdobramentos mais graves com a cobrança indevida, ou com outra circunstância decorrente dos fatos narrados na inicial, é improcedente a pretensão de compensação por danos morais.”
6. Ademais, os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/99 e o art. 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de matéria decidida, que é o real propósito do embargante.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).